Tribunal: TJPA
Processo: 0044820-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0044820-30.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA NETO

APELADO: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. SUSCITAÇÃO DE TESE QUE NÃO PRODUZIRÁ EFEITO PRÁTICO NA MODIFICAÇÃO DO QUE JÁ FOI DECIDIDO. INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. MEDIDA DESCABIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14/12/2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NA apelação cível
oposto contra o acórdão constante do id. 4897756, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO OPERADO. LAUDO PERICIAL QUE GERA DÚVIDA ACERCA DAS LESÕES INCAPACITANTES TEREM SIDO FRUTO DO LABOR EXERCIDO PELO AUTOR COMO OPERADOR DE SONDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO MISERO”. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. RECURSO DO AUTOR. MÉRITO. INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO É DA DATA DA CITAÇÃO. INÍCIO DO PAGAMENTO (DIP). DA DATA SENTENÇA CONSIDERANDO-SE QUE A CONDENAÇÃO PARA PAGAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEM EFEITO IMEDIATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC DE 1973. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS ASSIM COMO DE SUAS CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTARQUIA NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

O embargante (id. 5032601) alega, em síntese, a existência de erro material no julgado impugnado, reportando-se a trecho do acórdão embargado, onde foi mencionado que “...o próprio apelante afirma em suas razões recursais, não houve processo administrativo...”, quando, na verdade, disse “...embora não haja nos autos processo administrativo requerendo o benefício aqui pleiteado ele existiu. Porém, tais documentos foram extraviados, restando a apelante uma resposta do INSS, datada do ano de 1995 e contida nas fls. 19 dos autos. Ali consta a resposta de indeferimento do seu requerimento...”

Nesse sentido, requer o acolhimento da tese de erro material, para que tal trecho seja excluído do acórdão embargado.

Prosseguiu aduzindo que, por consequência, não há como adotar o entendimento jurisprudencial utilizado como fundamento do acórdão embargado, pois a aplicação da DIB a partir da citação são para os casos em que não há processo administrativo, o que não é a hipótese do caso concreto, sendo, portanto, viável a adoção da data do acidente (11/09/1979), respeitado, é claro, o quinquênio prescricional.

Pugna
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. 5384769.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, a arguição do embargante de que o acórdão embargado padeceria de erro material não representa a realidade dos autos, pois o fato de ter constatado na fundamentação a “inexistência de processo administrativo” ou, segundo pretende, “que o processo administrativo foi extraviado”, não implicará na alteração do recurso de apelação.

O efeito prático é nenhum, em razão de ambas frases não possuírem o condão de fazer surgir o processo administrativo a que se faz referência.

Portanto, continuo a entender que ele é inexistente e, por esse motivo, é plenamente cabível a adoção da data do início do benefício a citação, ocorrida no dia 12/01/2012 (id. 1716012, pág. 12), conforme, inclusive, decidido pelo STJ, no AgRg no AREsp 760.911/RJ.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA., 14/12/2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021